Tribunal: STF
Processo: RE 1500670
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 1, Doc. 97):
    “IOF. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS. DECRETO Nº 10.797, DE 2021. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA.”
    No RE (Doc. 109), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, FELIPE RIZZO EIRELI alega violação aos arts. 37, caput; 150, I e I; 167, I, II e IV; e 170, VII e VIII, da CF/1988, defendendo o direito de de não sofre a majoração de alíquota do IOF prevista no Decreto 10.797/21, em razão de sua inconstitucionalidade.
    Alega, para tanto, que “o Governo Federal anunciou que utilizaria os recursos decorrentes da majoração das alíquotas do IOF (Decreto 10.979/21) para custear o “Auxílio Brasil”, programa social criado em virtude da Covid19. Entretanto, a necessidade do programa social não pode incorrer em descumprimento, por parte do fisco, da legislação tributária, vez que a majoração da alíquota do IOF é flagrantemente inconstitucional por ferir preceitos básicos do tributo imposto” (8. Doc. 109).
    Pondera que “sendo o IOF tributo do gênero imposto (art. 153, inc. V da CF c/c art. 16 do CTN), o Poder Executivo, ao alterar as alíquotas, deve obediência total a não vinculação a uma contraprestação específica. Excelências, quanto ao Decreto 10.797/21, então, resta amplamente demonstrada a contraprestação ofertada pelo Governo Federal, visto que majorou as alíquotas do imposto para atender anseios políticos-eleitoreiros” (fl.10, Doc. 109).
    Acresce que “a União, ao desrespeitar os preceitos do art. 167 da CF, desrespeitou, também, o art. 37, caput da Constituição, qual obriga a Administração Pública a respeitar, dentre outros, o princípio da legalidade e da eficiência” (fl. 13, Doc. 109). 
    Defende, ainda, que “o aumento do IOF interfere nos princípios constitucionais tributários e da ordem econômica, pois, sem qualquer motivação clara, penaliza empresas que tomam créditos com instituições financeiras, evitando que estas expandam suas atividades, criem novos postos de emprego que, por consequência lógica, auxiliam na redução das desigualdades regionais e sociais e da busca do pleno emprego, bem como na colaboração com a dignidade da pessoa humana, dando-lhes condição de vida digna e independente do Poder Público e de vontades eleitoreiras que oscilam a cada ano” (fl. 17, Doc. 109). 
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (fl. 3, Doc. 109):
    “Além do critério do prequestionamento, exige-se da Recorrente a demonstração de repercussão geral, que é assim definida pelo art. 1.035 do CPC: 
    (…)
    No caso vertente, a repercussão geral da matéria constitucional é inegável, pois afeta a aplicação e extensão do Decreto 10.797/2021 – majoração do IOF, especificamente no que tange as Pessoas Jurídicas – vez que acaba por majorar, ainda que de maneira indireta, o tributo. 
    A repercussão da questão constitucional, em relação aos vínculos de relevância econômica, social e jurídica é clara. 
    No que toca à relevância econômica, verifica-se que a declaração da inconstitucionalidade do Decreto em questão – que é o que busca a presente ação – não é fato imposto exclusivamente à Recorrente. Caso sejam reconhecidas as inconstitucionalidades na majoração do Decreto 10.797/2021, inúmeros contribuintes por todo o país se beneficiarão do afastamento da exação, que repercute econômica e financeiramente sobre suas empresas, de forma bastante significativa. 
    Do ponto de vista da relevância social, o reconhecimento por esta Corte, tratar-se-ia de um proveito ao alcance de milhares de contribuintes, que poderão se beneficiar da restituição dos valores indevidamente recolhidos a esse título, aplicando os resultados financeiros provenientes da decisão de forma a solidificar os negócios, ampliando a geração de empregos, dentre outras vantagens.
     Por fim, a relevância jurídica consubstancia-se no fato de que a exação vergastada, nos moldes em que resta exigida, afronta abertamente a normatização tributária, administrativa e constitucional, incorrendo em risco de fazer ruir as estruturas fiscais e tributárias previstas na Constituição, defensora da justa tributação. 
    Em suma, a transcendência da importância da tese e de seu desfecho pelo Judiciário, para além dos limites subjetivos da causa, encerra-se no fato de que a questão posta é de Direito Público, circunscrito no universo das normas de Direito Administrativo, Tributário e Constitucional, e seu desfecho é de interesse nacional. 
    Ante o exposto, o recurso merece regular processamento conforme as normas processuais vigentes.”
    Em seguida, o Recurso Extraordinário foi admitido (Doc. 125).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em julgamento assim ementado:
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020.
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)”
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto por FELIPE RIZZO EIRELI contra acórdão rejeitou o pedido do impetrante de não sofrer a majoração de alíquotas do IOF prevista no Decreto 10.797/2021, ao argumento de inconstitucionalidade da norma. Isto porque, no entender do recorrente, embora o IOF seja um imposto extrafiscal, a Lei 8.894/94, que o estabelece, determina que o Governo apenas poderá alterar sua alíquota, por meio de decreto, se for o caso de atendimento aos "objetivos da política monetária e fiscal", o que não teria sido respeitado, uma vez que a majoração serviu para custear o programa social de transferência de renda “Auxílio Brasil”, em substituição ao “Bolsa Família”. O Tribunal de origem consignou que não existe inconstitucionalidade ou ilegalidade na majoração das alíquotas do IOF efetivadas pelo Decreto nº 10.797/21.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral.
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de julho de 2024.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente